Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714648-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA AGRAVADO: MARIA DA GRACA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora e Administradora Correia Ltda. tendo por objeto a r. decisão (ID 62834970 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença no 0709394-64.2018.8.07.0009 que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família da executada-agravada e desconstruiu a penhora determinada. Inconformada, a exequente-agravante recorre requerendo provimento do recurso no sentido de reformar a r. decisão para manter a penhora do bem que deu origem ao débito perseguido por se tratar de dívida propter rem. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator